Tribunal: TJMT
Processo: 0016651-71.2014.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016651-71.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[JULIO CESAR DAVOLI LADEIA - CPF: 161.703.342-15 (APELANTE), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), WALLYTON MATIAS MONTEIRO - CPF: 029.784.281-12 (ADVOGADO), PAULO PORFIRIO - CPF: 146.709.761-68 (APELANTE), ISABELLE VACCARI RIGUI - CPF: 054.631.041-90 (ADVOGADO), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), JOSE XAVIER DA SILVA TRANSPORTE - CNPJ: 03.491.498/0001-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIO CESAR DAVOLI LADEIA - CPF: 161.703.342-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AFASTOU A PREJUDICIAL E NO MÉRITO PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM PARECER ORAL RETIFICADO EM SESSÃO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– IMPROBIDADE – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
AFASTADA – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA – LEI N. 14.230/2021 – JULGAMENTO DO TEMA N. 1.199/STF – APLICABILIDADE AO CASO

– TERMOS DE PARCERIA – OBRAS REALIZADAS COM A UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E MAQUINÁRIOS DO MUNICÍPIO EM IMÓVEL PARTICULAR – PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL VIGENTE À ÉPOCA – BENEFÍCIOS AOS MUNÍCIPES DA REGIÃO – CONDUTA DOLOSA NÃO DEMONSTRADA – EFETIVA PERDA PATRIMONIAL AO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – NÃO COMPROVADA –
REVOGAÇÃO DO INCISO I DO ARTIGO 11 DA LIA – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO –
SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO.

No julgamento do Tema n. 1.199, pelo STF, prevaleceu a regra da irretroatividade da Lei nova, de tal forma que os marcos temporais previstos no artigo 23, da Lei n. 8.429/1992, somente têm aplicabilidade a partir da publicação da alteração legislativa, ocorrida em 26/10/2021.

A
ratio decidendi
do Tema n. 1.199, do Supremo Tribunal Federal, orienta no sentido de que Lei n. 14.230/2021 não retroage, contudo, deve ser aplicada aos atos de improbidade, praticados na vigência da lei anterior, sem condenação transitada em julgado.

Em vista da ausência de demonstração do dolo e da efetiva perda patrimonial ao ente público municipal, não há falar na prática de ato de improbidade administrativa, com fundamento no artigo 10, da LIA.

A Lei n. 14.230/2021 deu nova redação ao artigo 11, da Lei n. 8.429/1992, estabelecendo rol taxativo de condutas que configuram atos de improbidade administrativa. Logo, havendo a revogação do inciso I e não se enquadrando o ato imputado à parte requerida em alguns dos incisos do referido dispositivo, mostra-se forçoso reconhecer a inexistência da prática de ato ímprobo, por violação aos princípios da administração pública.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica José Xavier da Silva Transporte-ME e por Paulo Porfírio
,

contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Recorrido
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial (ids. 184709160, págs. 66/80 e 184709161, págs. 01/02).

A empresa Apelante, José Xavier da Silva Transporte-ME, inicialmente, postula a concessão da gratuidade da justiça, ao argumento de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais. Suscita a prejudicial de prescrição intercorrente, visto que entre a data da primeira interrupção do prazo prescricional, pelo ajuizamento da presente ação, decorreram mais de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses. No mérito, sustenta que, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, para a configuração do ato de improbidade administrativa, há a necessidade de comprovação do dolo específico, o que não restou demonstrado nos autos.

Aduz que não agiu com o intuito específico de causar prejuízo ao Município de Tangará da Serra, pelo contrário, sua intenção era contribuir pela melhoria do ente público municipal.

Salienta que a sua conduta foi pautada na Lei Municipal n. 2.431/2005, vigente à época, que regulamentou o artigo 15, da Lei Orgânica Municipal e que o interesse público é manifesto, portanto, não há falar em nulidade do Termo de Parceria n. 142/2010.

Enfatiza que inexistiu demonstração de dano ao erário municipal, visto que pagou a quantia estabelecida no Termo de Parceria. Logo, não há o que ressarcir.

Por fim, afirma que o valor estabelecido a título de multa ultrapassa o limite constitucionalmente estabelecido, sendo uma sanção excessiva.

Paulo Porfírio também interpôs Apelação, suscitando a prejudicial de prescrição intercorrente e, no mérito, defende a ausência de dolo e de dano ao erário, bem assim que o valor da multa civil é excessivo.

O Apelado apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 180661673, págs. 01/23).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opinou pela rejeição da prejudicial e, no mérito, pelo desprovimento dos Apelos (id. 183190668, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado na síntese, trata-se de Recursos de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica José Xavier da Silva Transporte-ME e por Paulo Porfírio
,

contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Recorrido
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação de Improbidade Administrativa, contra Júlio César Davoli Ladeia, então Prefeito do Município de Tangará da Serra/MT, Paulo Porfírio, ex-Secretário Municipal de Infraestrutura e a empresa José Xavier da Silva Transportes-ME
, alegando que ficou comprovado no Inquérito Civil que os Requeridos praticaram ato ímprobo, descrito nos artigos 10,
caput
e incisos I e XIII e 11,
caput
e inciso I, ambos da Lei n. 8.429/1992.

Salientou, na inicial, que Júlio César Davoli Ladeia e Paulo Porfírio, no exercício de seus cargos públicos, de forma consciente e voluntária, firmaram os Termos de Parceria ns. 142/ADM/2010 e 143/ADM/2010, com a empresa Requerida, para os fins de execução de serviços de interesse particular, consistentes em terraplenagem e construção de galerias para escoamento de águas pluviais, utilizando-se de servidores municipais, maquinários e materiais públicos, o que importou em prejuízo ao erário e violação aos Princípios da Administração Pública.

Ao apreciar o pedido, o Magistrado singular julgou-o parcialmente procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto e de tudo mais que consta dos autos, na forma do artigo 487, I do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação civil pública, reconhecendo a incidência dos artigos 10, I, XIII e 11, I, da Lei de Improbidade Administrativa,
CONDENANDO
nas suas peças os requeridos
Júlio César Davoli, Paulo Porfirio e José Xavier da Silva Transportes Me
às penalidades do artigo 12, II e III do mesmo ditame legal.

Quanto aos acima condenados, pelo parágrafo único, do art. 12, deve se levar em conta a extensão do dano causado, na qual, fixo como leve o grau de lesão dos requeridos, de modo a condená-los, solidariamente em:

1.

Ressarcimento total do dano do prejuízo ocasionado no ato de suas gestões, a qual, determino em R$ 42.300,00 (quarenta e dois mil e trezentos reais), de forma solidária entre os réus.

2. Pagamento de multa civil, a qual fixo em R$ 42.300,00 (quarenta e dois mil e trezentos reais). Na condenação ao pagamento de multa civil, os juros de mora, no patamar de 1% (um por cento) ao mês, deverão incidir a partir do trânsito em julgado, e o termo inicial da correção monetária, pelo INPC, deve ser da data do arbitramento da sanção.

3. Perda dos cargos ou funções públicas àqueles que estiverem exercendo atualmente e suspensão dos direitos políticos por cinco anos, este a contar do trânsito em julgado da presente demanda.

4. A proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de quatro anos. (Sic).

A pessoa jurídica José Xavier da Silva Transportes-ME opôs Embargos de Declaração (id. 180661234, págs. 44/50) que foram rejeitados (id. 180661663, págs. 01/02).

Inconformados, a pessoa jurídica
José Xavier da Silva Transportes-ME e Paulo Porfírio interpuseram
Recursos de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar o pedido de gratuidade da justiça, postulado pela pessoa jurídica
Apelante.

Da Gratuidade da Justiça

A Apelante postula a concessão do benefício da gratuidade da justiça, argumentando não ter condições financeiras de arcar com o pagamento das custas do processo, pois se encontra com insuficiência de recursos.

À luz do que dispõe o artigo 98, do Código de Processo Civil, a pessoa natural e jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da Justiça, na forma da lei.

Dessarte, conforme a novel legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3
o
). Veja-se:

Artigo 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º - A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

De todo o processado, entendo que o pleito deve ser deferido, visto que a Recorrente afirmou que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais.

Nessa esteira,
DEFIRO
o pedido de Justiça Gratuita, postulado pela Apelante.

Em vista de os Apelos terem, praticamente, os mesmos fundamentos, faço a análise conjunta.

Da Prescrição Intercorrente

Os Apelantes,
José Xavier da Silva Transporte-ME e Paulo Porfírio, defendem a ocorrência da prescrição intercorrente, salientando que decorreu mais de 05 (cinco) anos da data da primeira interrupção do prazo prescricional (propositura da ação).

C
umpre salientar que a Lei n. 14.230/2021 trouxe relevantes e substanciais alterações na Lei de Improbidade Administrativa, inovando a realidade jurídica então vigente.

Em decorrência da edição da mencionada Lei n. 14.230/2021, passou-se a discutir sobre a sua retroatividade.

Dirimindo a questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 843989/PR, paradigma do Tema 1.199, do regime da repercussão geral, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
. (Negritei).

Depreende-se da tese fixada no julgamento do Tema n. 1.199 que o novo regime prescricional, previsto na Lei n. 14.230/2021, não possui aplicabilidade retroativa. Logo, os novos prazos prescricionais, previstos no artigo 23, da Lei n. 8.429/92, somente têm aplicabilidade a partir da publicação da alteração legislativa, ocorrida em
26/10/2021
.

O precedente possui caráter vinculante, nos termos do artigo 927, III, do CPC e, portanto, é inaplicável ao presente processo o regime prescricional, instituído pela Lei n. 14.230/2021, visto que a ACP foi ajuizada no ano de 2014, anteriormente à publicação da mencionada norma.

Ademais, nota-se que, após a publicação da Lei n. 14.230/2021 –
26/10/2021
– não transcorreu o lapso temporal de 04 (quatro) anos.

Nessa quadra, é certo que, na hipótese, não há falar em prescrição intercorrente.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO – TEMA 1.199 DO STF – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

1. Os Embargos merecem prospera, porque o aresto mostra-se omisso com relação ao Tema 1.199 do STF.

2. O aresto vergastado anotou ser possível a aplicação da Lei 14.230/2021, quanto às modificações trazidas ao art. 23 da Lei de Improbidade Administrativa.

Porém, no julgamento do Tema 1.199 pelo STF (ARE 843989 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, publicado 4.3.2022), foram fixadas as seguintes teses: “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; (...) 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente”.

3. A partir do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, no tocante
à aplicação da Lei 14.230/2021 quanto aos novos marcos prescricionais, estes são irretroativo
, impondo-se o acolhimento da pretensão recursal, nos termos do quanto decidido no Tema 1.199/STF.

4. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes,
para afastar a ocorrência da prescrição intercorrente à luz do Tema 1.199/STF
.
(N.U 0003405-11.2008.8.11.0025, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 20/03/2023, publicado no DJE 11/04/2023) (Negritei).

Diante disso, afasto a prejudicial de prescrição intercorrente, suscitadas pelos Recorrentes.

Do Mérito

A controvérsia recursal, quanto ao mérito, reside em verificar se os Apelantes agiram, ou não, com dolo, bem assim se houve, ou não, dano ao Município de Tangará da Serra.

Sabe-se
que a Lei n. 14.230/2021 alterou profundamente o regime de responsabilização pela prática de ato de improbidade administrativa, previsto na Lei n. 8.429/1992 e, por isso, passou-se a discutir sobre a sua retroatividade.

Dirimindo a questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 843989/PR, paradigma do Tema 1.199, do regime da repercussão geral, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa,
exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo -
DOLO
;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado
, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. (Negritei).

Analisando o voto do Ministro Relator, extrai-se que a tese prevalente orienta que Lei n. 14.230/2021 não retroage, contudo, deve ser aplicada aos atos de improbidade praticados na vigência da lei anterior, sem condenação transitada em julgado.

Dessa forma, em razão de inexistir o trânsito em julgado, não há dúvidas de que as alterações procedidas pela Lei n. 14.230/2021 devem ser aplicadas ao presente caso.

No caso vertente, os Recorrentes foram condenados pela prática de ato de improbidade administrativa, descrito nos artigos
10,
caput
e incisos I e XIII e 11,
caput
e inciso I, ambos da Lei n. 8.429/1992 que assim dispõem:

Art. 10 - Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

I – facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a indevida incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, de rendas, de verbas ou de valores integrantes do acervo patrimonial das entidades referidas no art. 1º desta Lei;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

II – (...);

XIII - permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades.

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

I -
(revogado);

(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

Analisando detidamente os elementos probatórios constantes do caderno processual, entendo que a conduta dos Recorrentes não configura ato de improbidade administrativa, uma vez que não ficou demonstrado que agiram com o objetivo de causar dano ao erário municipal – requisito indispensável para a configuração do ato ímprobo previsto no artigo 10, da LIA.

Com efeito, o conjunto probatório demonstra que os Termos de Parceria ns. 142/ADM/2010 e 143/ADM/2010 foram firmados com fundamento em lei municipal vigente à época – Lei Orgânica Municipal (art. 15) e Lei n. 2.431/2005, com a alteração procedida pela Lei Municipal n. 3.358/2010 (art. 1
o
) (id. 180661227, pág. 50).

Ademais, denota-se da conduta dos Recorrentes que, na verdade, a intenção era beneficiar os munícipes, com a realização da obra de construção das galerias de escoamento das águas pluviais.

A prova testemunhal confirmou que os moradores da região tiveram enorme benefícios com a obra, objeto do Termo de Parceria n. 143/ADM/2010, visto que as suas residências não mais sofreram inundações, decorrentes de fortes chuvas.

Aliás, o próprio Juízo prolator da sentença impugnada reconheceu que a realização da obra era de interesse público. Veja-se:

Por outro lado, no que tange o Termo de Parceria 143/ADM/2010 constante em fls. 114/116, verifico que atingiu um proveito geral dos munícipes de Tangará da Serra - MT.

Nessa toada, saliento que não há nos autos nenhum demonstrativo de que houve um prejuízo ao Erário com a obra, já que este abrangeu um interesse em geral de moradores que foram beneficiados com a criação da galeria de águas pluviais no endereço do corréu José.

Com efeito, inexistem quaisquer elementos de prova para a demonstração de eventual prejuízo com a compra efetivada, observando-se que a obra realizada fora suficiente para melhoria dos cidadãos moradores daquele bairro.

(...).

Neste ínterim, a devolução do dinheiro por parte dos réus, implicaria em enriquecimento ilícito por parte do Erário, tendo em vista que os materiais estão sendo usufruídos.

(...).

Posto isto, entendo regular o termo de parceria n°. 143/ADM/ 2010, indeferindo a condenação dos réus no que tange o custeio dessa obra, tendo em vista que atingiu o interesse público de maneira coletiva no município.

Nessa quadra, não há dúvidas de que os Termos de Parceria não beneficiaram apenas o particular, mas toda a população da região próxima ao imóvel da Recorrente, José Xavier da Silva Transportes-ME.

Dessa forma, é certo que os Apelante não agiram com dolo, porque além de os mencionados Termos de Parceria terem amparo em lei municipal vigente, os serviços, inclusive de terraplenagem, tinham interesse público, na medida que seriam realizadas obras visando ao escoamento das águas pluviais, por meio de galerias.

Frise-se que o fato de a norma municipal que fundamentou a celebração dos Termos de Parceria, ter sido declarada inconstitucional, por esta Corte de Justiça (ADI n. 38.189/2015), não justifica a condenação dos Recorrentes pela prática de ato de improbidade administrativa, porque, à época em que foram firmados, a lei estava vigente e, portanto, não há falar em conduta dolosa.

Não bastasse a não demonstração do dolo, observo que também não houve comprovação da ocorrência de dano ao Município de Tangará da Serra, visto que a pessoa jurídica Recorrente arcou com o pagamento da quantia estipulada nos Termos de Parceria ns. 142/ADM/2010 e 143/ADM/2010 e houve a realização da obra de construção das galerias de águas pluviais, beneficiando os munícipes da região.

Nessa quadra, diante da ausência de comprovação do dolo e que houve a efetiva perda patrimonial, necessários à configuração da conduta ímproba censurada pelo artigo 10, da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021, não há falar em ato de improbidade administrativa.

Corroborando o entendimento, trago à baila o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ALTERAÇÕES DA LIA - PREJUÍZOS AO ERÁRIO - AFERIMENTO DE VANTAGEM - DOLO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

- A aplicação das graves sanções impostas pela Lei de Responsabilidade Administrativa deve ser precedida de uma apreciação atenta e cautelosa, sob pena de se inviabilizar a administração pública.

-
Diante da ausência da prova do prejuízo ao erário
e da vantagem patrimonial aferida, bem como do elemento subjetivo dolo,
indispensável à configuração do ato de improbidade, não se mostra possível a condenação de agentes por ato de improbidade administrativa
,
sob pena de se permitir a responsabilização objetiva nesta seara, o que é vedado. (TJMG - Apelação Cível 1.0074.12.001590-9/002, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal, 7ª Câmara Cível, julgamento em 13/12/2023, publicação da súmula em 19/12/2023). (Destaquei).

Ainda que a conduta fosse dolosa, os Recorrentes não poderiam ser condenados pela prática do ato de improbidade administrativa, previsto no artigo 11, inciso I, da LIA, porque, com a alteração legislativa, procedida pela Lei n. 14.230/2021, o mencionado inciso foi revogado e, por conseguinte, não é possível condená-los com fundamento em tal norma.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE - RECURSO INTERPOSTO VIA PROTOCOLO POSTAL – REJEIÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA POR VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS, 9º, 10 E 11, I, DA LEI N. 8.429/92 – APLICAÇÃO RETROATIVA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 EM RELAÇÃO À ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO DE DOLO

– TEMA N. 1199 DO STF - REVOGAÇÃO DO INCISO I DO ART. 11, DA LIA PELA LEI Nº 14.230 /21 – ROL TAXATIVO – CONDENAÇÃO AFASTADA – SERVIDORA PÚBLICA DO PODER JUDICIÁRIO – ABANDONO DE CARGO PÚBLICO –LICENÇAS MÉDICAS CONTÍNUAS – LAPSOS DE MAIS DE 10 MESES INTERPOLADOS SEM A APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA – ENFERMIDADE COMPROVADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO – INEXISTÊNCIA DE DOLO OU CULPA – MERA IRREGULARIDADE – NÃO CARCTERIZAÇÃO DE ATO ÍMPROBO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. (...).

2. O Tema n. 1.199 do STF fixou a tese de que, a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

3. Com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à Lei n. 8.429/92, a responsabilização civil por improbidade administrativa se restringe ao ato praticado com dolo, sendo necessário perquirir, todas as circunstâncias fáticas do ato ímprobo, com a indicação da real participação de cada agente administrativo/público e particular envolvido para a prática do suposto ato de improbidade administrativa; situação não evidenciada no caso em apreço.

4. Como a conduta atribuída à Apelante tipificada no
art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429 /92 foi revogada pela Lei nº 14.230 /21 não há como manter a condenação imposta na sentença
, haja vista a aplicação imediata da lei mais benéfica nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal.

5. (...). (N.U 0001040-46.2013.8.11.0077, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/02/2023, publicado no DJE 10/02/2023). (Destaquei).

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
AFASTO
a prejudicial de prescrição intercorrente e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
aos Apelos, interpostos
pela pessoa jurídica José Xavier da Silva Transporte-ME e por Paulo Porfírio
, para reformar o ato sentencial recorrido e, consequentemente, julgar improcedente o pedido, deduzido na Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público Estadual. Ficam estendidos os efeitos dessa decisão ao Requerido
Júlio César Davoli Ladeia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024